Tribunal: TJDFT
Processo: 0028289-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028289-17.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA, MICHELLE DE ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE HIPOTECA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO COM APURAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE MOTIVADA EM DECLARADA INEXISTÊNCIA DOS ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Sendo evidente que as razões expendidas pela parte apelante se revelam hábeis, em tese, para infirmar a fundamentação da sentença, não há que se falar em descumprimento do princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Acolhidos parcialmente os embargos, determinou-se o recálculo da dívida e o prosseguimento da execução. Do seu turno, ainda que haja divergência entre as partes sobre os novos cálculos apresentados pelo credor, a circunstância de o órgão auxiliar do juízo ter se declarado incapaz para dirimi-los não retira do título seus atributos, sendo possível ao magistrado determinar produção de prova pericial para apurar o crédito exequendo, com base na coisa julgada formada nos embargos à execução. 3. Apelação provida para cassar a sentença. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defendem, também, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 516, caput e inciso I, e 536, caput, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão combatido malferiu a regra do artigo 516, inciso I, do CPC, que trata de regra de competência, e do artigo 536 do CPC, que trata do procedimento para a tutela satisfativa das decisões judiciais que impõe obrigação de fazer. Entendem que “não se pode falar em tutela satisfativa de obrigação de fazer imposta em Embargos de Devedor (ação autônoma, procedimento autônomo), em ação de execução”. Afirmam que a recorrida deu causa ao tumulto processual ao forçar a execução, em desrespeito à coisa julgada formada nos embargos do devedor; c) artigo 783 do Código de Processo Civil, asseverando que observada a extensão da coisa julgada dos embargos de devedor, pode-se afirmar que o título executivo já não detém mais validade após o julgamento dos embargos de devedor. Ressaltam que ausente título executivo líquido, certo e exigível, tal como preconiza a referida norma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021 Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 516, caput e inciso I, 536, caput, 783, e 1.026, §2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028